Tribunal: TJDFT
Processo: 0737423-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737423-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIA MACHADO DE AZEVEDO AGRAVADO: PANIFICADORA E CONFEITARIA PALMARES LTDA - ME, ERNANE JOSE DE MORAIS, JORGE HENRIQUE PIRES MORAIS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LILIA MACHADO DE AZEVEDO (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos de execução de título extrajudicial, Processo no 0702990-03.2018.8.07.0007, proposta pela ora agravante em desfavor de PANIFICADORA CONFEITARIA PALMARES LTDA, ERNANE JOSÉ DE MORAIS e JORGE HENRIQUE PIRES MORAIS (executados), acolheu parcialmente a impugnação para liberar R$ 7.014.95 em prol do executado ERNANE JOSÉ DE MORAIS, convertendo o valor remanescente em penhora, em favor do credor. Em relação ao bloqueio dos ativos financeiros de JORGE HENRIQUE PIRES MORAIS (R$ 5.009,69), converteu-o em penhora (ID 138945338, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 40966985), em breve síntese, a agravante sustenta que o agravado ERNANE JOSÉ DE MORAIS não logrou êxito em comprovar que os valores bloqueados pelo sistema SISBAJUD seriam decorrentes de salário e que estariam depositados em conta poupança. Afirma que o executado não apresentou os extratos bancários para demonstrar que a conta não possui movimentações. Acrescenta que o bloqueio judicial ocorreu em duas contas bancárias diferentes, sendo improvável que alguém mantenha duas contas bancárias, no mesmo banco, com a mesma natureza de poupança e sem movimentações. Assevera que a conta poupança permite movimentações e pode ser utilizada com outra finalidade. Ressalta que as contas bloqueadas possuem cartões vinculados, o que desvirtuaria a natureza de poupança. Salienta que este Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico sobre a possibilidade de penhora de valores em conta poupança que tem sua natureza desvirtuada. Diz que cabe ao executado o ônus de comprovar a natureza das contas bancárias em que ocorreram os bloqueios. Argumenta que a impenhorabilidade depende da prova sobre a origem e a destinação da quantia bloqueado, o que não teria sido atendido no caso concreto. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para impedir a liberação do valor bloqueado em favor do devedor, até decisão definitiva da Turma. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, indeferindo integralmente a impugnação apresentada pelo devedor e liberando todo o valor bloqueado em favor da exequente. Preparo regular (ID 40966990). Relatados brevemente, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão da liminar pleiteada pela agravante. Compulsando os autos de origem, constata-se que o executado ERNANE JOSÉ DE MORAIS, ora agravado, alegou a impenhorabilidade dos valores bloqueados pelo sistema SISBAJUD em duas contas poupança de sua titularidade, oportunidade em que anexou à impugnação os saldos simplificados das contas bloqueadas, com a indicação da natureza da conta (poupança) e das quantias bloqueados (IDs 135469715, 135469718 e 135469721, do processo de origem). No entanto, não foram apresentados extratos bancários das mencionadas contas poupança capazes de demonstrar a sua utilização unicamente como reserva financeira. Com efeito, excepcionalmente, a jurisprudência tem admitido a flexibilização da penhora de valores depositados em conta poupança, quando demonstrado o desvirtuamento de sua natureza, razão pela qual incumbe ao devedor demonstrar a natureza jurídica dos valores constritos, o que não ocorreu nos autos de origem. Logo, numa análise superficial que o momento oportuniza, constato a presença dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência (artigo 300, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e a intimação do agravado ERNANE JOSÉ DE MORAIS, para que, no prazo de 15 dias, apresente os extratos bancários das contas poupanças que sofreram as constrições impugnadas. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para que respondam ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 8 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator